Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O A requerida/apelada Blue Group Participações e Comércio Eletrônico Ltda., em contrarrazões recursais (Id 22724929, p. 3-4), impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora/apelante Brunna Adryah Guimarães Mourão na sentença. Argumenta que a autora/apelante, mediante simples alegação de pobreza, obteve a gratuidade de justiça, mas, sem prova da insuficiência financeira, defende não ser possível a concessão do benefício. Assevera ser relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de maneira que, para ser reconhecida, é indispensável a comprovação da necessidade. Por essa razão, pede o indeferimento da gratuidade de justiça à autora/apelante. Determinada a manifestação da parte autora/apelante sobre a impugnação (Id 25300380), ela apresentou petição (Id 25485527), em que alega não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Afirma sobreviver da pensão alimentícia de valor correspondente a 40% do salário mínimo. Alega diversos problemas de saúde e fazer uso de medicamentos não disponíveis na rede pública de saúde. Acentua seu genitor não lhe auxiliar nos gastos com os remédios. Pede a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. Juntou documentos nos Ids 25485728 a 25485742. É o relatório do necessário. Decido. Previamente ao julgamento da apelação, aprecio a impugnação feita pela requerida, ora apelada, à concessão da gratuidade de justiça pleiteada pela autora, ora apelante, e a ela concedida na sentença. Diz a recorrente que não ter condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça e o benefício concedido deve ser mantido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC[3] confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[5] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[8]. Assinalo concretamente não ter sido exibida a declaração pessoal firmada pela apelante/requerida de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Constato que ela não assina a petição recursal juntamente com o advogado por ela constituído para a defender, de maneira a suprir a omissão do documento indispensável para o exame do pleito de gratuidade de justiça. Observo, no entanto, ter sido conferido ao patrono poder especial para pleitear o benefício da gratuidade de justiça em nome da apelante (Id 22724862). Verifico também que a advogada da autora é sua genitora (Ids 22724861 e 22724872). Verifico que a autora, ora apelante, com a petição inicial não apresentou nenhum documento comprobatório da alegada insuficiência financeira. Apresentou tão somente o saldo bancário de sua genitora (Id 22724871). Somente o fez por ocasião da manifestação solicitada por esta relatoria em razão da impugnação oferecida pela requerida, ora apelada. A apelante apresentou extrato bancário referente aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021 em que não há identificação alguma do titular da conta (Ids 25485735, 25485736 e 25485737). A cópia de sua CTPS é na verdade da carteira de advogada de sua genitora (Id 25485738), o resumo da declaração de imposto de renda também é de sua genitora (Id 25485739), o laudo juntado no Id 25485740 não tem identificação do paciente e não é conclusivo de incapacidade alguma para o trabalho. O laudo psiquiátrico referente à autora/apelante não tem registro de prognóstico e não é atual, mas de 13/11/2020 (Id 25485741). O extrato bancário de abril de 2021 é da conta de titularidade da genitora da autora, em que consta transferência da quantia de R$ 420,00 para a conta da recorrente (Id 25485742). No mais, constam, em duplicidade, atestados médicos de afastamento das atividades por 60 dias em nome da autora/apelante no período de maio a julho de 2019, bem como atestados médicos referentes a sua genitora. Além disso, consta declaração de remarcação de consulta da autora/apelante em outubro de 2019 (Ids 25485728 a 25485734). Verifico que a declaração pessoal de carência de recursos financeiros não se sustenta, porquanto nenhuma prova a autora/apelante fez da absoluta falta de condições financeiras de pagar as custas processuais e, em caso, de sucumbência, os honorários advocatícios. Ela não cuidou de apresentar documentos referentes à condição pessoal alegada. Exibiu apenas um laudo psiquiátrico de que estava em tratamento de saúde em novembro de 2020 e vários atestados médicos e declaração de remarcação de consulta, todos em duplicidade, no período de maio a julho de 2019 e outubro de 2019, respectivamente. Os demais elementos de informação dizem respeito a sua genitora ou não estão diretamente a ela relacionados. A autora/apelante ajuizou demanda em que pretende a compensação de dano moral por atraso na entrega de produtos adquiridos na internet. Poderia ter ajuizado a demanda em juizado especial cível, em que não há exigência de pagamento de custas ou de preparo recursal. Optou inexplicavelmente pelo ajuizamento da lide em juízo cível. Deve, portanto, arcar com as custas processuais e, em caso de sucumbência, com os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte adversária. A apelante/requerida, portanto, negligenciou, em absoluto, o seu ônus probatório em desatendimento ao exigido no art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça, mantido em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante dessas considerações, concluo que apelante/autora não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência financeira ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Por essa razão, merece acolhimento a impugnação da requerida/apelada feita em contrarrazões à apelação. Ademais, a intenção de perseguir a gratuidade de justiça não a exonerará da condenação que lhe foi imposta na sentença, porque a gratuidade de justiça não é concedida com eficácia retroativa. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[9], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[10], ACOLHO a impugnação feita pela requerida/apelada em contrarrazões para INDEFERIR o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante/autora e DETERMINO que ela comprove o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;